Tribunal: TJDFT
Processo: 0749945-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PERDA DE OBJETOS EM TRANSPORTE POR APLICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelas requerentes em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação de Uber do Brasil Tecnologia Ltda. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) e por dano moral no montante de R$10.000,00.
2. O fato relevante. As recorrentes sustentam que é dever da recorrida/UBER arcar com os danos sofridos por elas, pois perderam seus celulares no veículo em que faziam viagem com uso do aplicativo de transporte desenvolvido pela requerida. Aduzem que, assim que finalizaram a corrida, buscaram a plataforma para contato com o motorista para resolver o ocorrido, mas não foram respondidas. Argumentam que não conseguiram contato de imediato com o motorista. Assim, alegam a responsabilidade da empresa requerida por falha na prestação do serviço. Sustentam terem sofrido, além do dano material com a perda dos aparelhos celulares, abalo emocional e desequilíbrio financeiro com o episódio, o que justifica o pedido indenizatório. Requerem a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Em contrarrazões, a parte recorrida suscita sua ilegitimidade passiva e, no mérito, argui a presença da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva das requerentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da empresa recorrida pelos danos material e moral que teriam suportado as recorrentes pela perda de seus aparelhos de telefone celular, supostamente em veículo contratado para realizar transporte por aplicativo (Uber).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. Da ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados de acordo com as afirmações aduzidas na inicial. Na hipótese dos autos, a empresa recorrida faz parte da relação jurídica dos autos, já que é a plataforma em que foi realizada a corrida em que, alegadamente, foram perdidos os aparelhos celulares das recorrentes, o que é suficiente para fixar sua legitimidade passiva e, eventualmente, responder por falhas no serviço prestado. Ademais, o intermediador do serviço de transporte, por meio do aplicativo que viabiliza a viagem, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor devido à falha na prestação de serviços, por fazer parte da cadeia de prestação de serviços. Portanto, rejeita-se a preliminar.
6. Na origem, as requerentes alegam ter realizado viagem em meio urbano, utilizando o aplicativo da recorrida e, após o desembarque, deram falta de seus respectivos aparelhos celulares. Aduzem que entraram em contato imediatamente com a plataforma e tentaram contato com a motorista, mas todos os esforços foram sem sucesso.
7. Primeiramente, em que pese a alegação de não ter a UBER responsabilidade sobre os itens deixados no interior no veículo por ser apenas plataforma intermediadora, destaca-se que todos os participantes da cadeia de consumo, que obtêm vantagem econômica ou de qualquer outra natureza ao intermediar transações entre o consumidor e terceiros, devem responder solidariamente pelos prejuízos causados (§ 2o do artigo 3o; parágrafo único do art. 7o; art. 14; e §1o do art. 25, todos do CDC). Logo, caso seja comprovada falha no serviço, esta é responsável pelos danos eventualmente verificados.
8. No caso, restou demonstrada a realização da viagem (ID 69844623), a pedido da usuária ANA (ID 69844643), que fez toda a comunicação com a plataforma UBER, não declinando em nenhum momento o nome das recorrentes/autoras. Seguindo, após o encerramento da corrida às 18h37m (ID 69844625), segundo relatado, as recorrentes buscaram meios disponíveis na própria plataforma para reaver os itens deixados no interior do veículo, por volta de 19 horas, conforme relatado pelas próprias recorrentes, (ID 69844627, fl.1). As requerentes registraram Boletim de Ocorrência (ID 69844628) e reclamação na plataforma Reclame Aqui (ID 69844627).
9. A recorrida apresentou tela de seu sistema interno (ID 69844643, p.9), em que a motorista que realizou a viagem afirma que não foram localizados celulares no veículo, informando que é comum os usuários esquecerem coisas, porém sem verificação pelo motorista, notadamente se logo a seguir embarcam outros passageiros. Nota-se que as recorrentes acessaram a plataforma quando já passado tempo suficiente para que o motorista fizesse outras corridas, dada a dinâmica desse tipo de transporte. Desse modo, não há como atribuir a responsabilidade à plataforma que agiu de maneira diligente ao entrar em contato com a motorista responsável pela corrida, não havendo indícios de que suas ações tenham contribuído para a perda dos objetos pessoais das recorrentes. Portanto, ausente falha no serviço, sendo certo que as recorrentes não dispensaram o devido cuidado aos seus itens pessoais, restando prejudicada a análise dos danos alegados. Logo, mantém-se a sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
11. Recurso não provido.
12. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.